Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RPV COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária, revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária que incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a expedição de RPV complementar. Precedentes.